Tribunal: STF
Processo: RE 116950
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-27
Data de publicação: 1988-09-27

Ementa:
SUBTRAÇÃO QUE, PELA AUSÊNCIA DE ESPONTANEA RESTITUIÇÃO DO AUTOMOVEL,
NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO DESTINADA SIMPLESMENTE AO USO,
CARACTERIZANDO, AO REVES, A PLENA TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO
(ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO PROVIDO, PARA CONDENAR O ACUSADO.